Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO.
1. A capitalização de juros, evidenciada pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, é legitima. Súmula 541 do STJ.
2. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de juros, se, além de inferior ao CET estimado, está condizente com a taxa média de mercado. Temas 233 e 234 do STJ.
3. O STJ reconhece a validade da tarifa de cadastro, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (súmula 566), bem assim da tarifa de registro, salvo abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva comprovados (Tema 958).
4. Negou-se provimento ao recurso.